Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela de urgência, deduzido por FILIPE FERNANDES DE CARVALHO, para que autorize o procedimento cirúrgico para tratamento de apendicite, assim como efetue a cobertura das demais despesas de internação e honorários médicos até alta definitiva, sob pena de multa de R$30.000,00 (trinta mil reais). A agravante sustentou que o autor seria beneficiário de plano coletivo empresarial contratado em 20/12/2019 e ainda encontra-se cumprindo carência, razão pela qual seria legítima a recusa ao tratamento. Argumentou, ainda, que a multa fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais) seria exorbitante e desproporcional. Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o provimento para revogar a decisão concessiva da tutela de urgência ou, alternativamente, reduzir o valor da multa. Preparo regular sob ID 14634841. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face a decisão concessiva de tutela de urgência para determinar a operadora de plano de saúde que custeie cirurgia e tratamento de beneficiário acometido por apendicite dentro do período de carência. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que a própria recorrente indica que o contrato em questão prevê carência de 24 (vinte e quatro) horas para atendimentos de urgência e emergência (art. 32, I, do Regulamento do Plano GEAP SAÚDE II – ID 3539700, pag. 36), assim entendido o pedido de cirurgia para tratamento de apendicite, intercorrência que reclama socorro imediato. O risco de dano irreparável milita em favor do agravado, posto que evidente o risco de morte para o paciente, caso não lhe seja prestada a assistência médica adequada Trata-se de evidente ponderação dos interesses patrimoniais da requerida em contraposição à saúde, integridade física e, em última análise, a vida da agravada, devendo-se dar preponderância a estes. Por fim, a multa fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais) para a hipótese de descumprimento, incidente uma única vez, a primo ictu oculi não se mostra desproporcional, uma vez que, ao assegurar o tratamento médico ao agravado, tem-se por via reflexa o objetivo de garantir-lhe a sobrevivência. Ademais, nesta questão não se vislumbra o risco de dano de difícil reparação, na medida em que tal questão será analisada definitivamente quando do julgamento do mérito, cujos efeitos serão ex tunc, o que afastaria qualquer possibilidade de dano irreparável ou irreversível. Ademais, o próprio agravado alegou já ter cumprido a decisão, apesar de se insurgir contra a legitimidade da ordem, o que, a priori, afastaria a incidência da penalidade e seu interesse processual. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator